Tribunal: TJDFT
Processo: 0719792-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719792-42.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NATALIA PEREIRA ALENCAR APELADO: ALINE GONCALVES LOPES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré/apelante NATALIA PEREIRA ALENCAR em face de acórdão proferido por esta egrégia Turma Cível, que foi ementado nos seguintes termos (ID. 28338712): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO. DEVER DE ENTREGAR O BEM AO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível em ação e obrigação de fazer e indenização por danos materiais decorrente da não entrega de veículo ao comprador. 2. Há demonstração clara da relação jurídica entre as partes e da legitimidade da autora para buscar a posse do bem objeto da comunicação de venda. Preliminar rejeitada. 3. Quando o juízo a quo deduz as razões de fato e de direito que formam seu convencimento, há observância das determinações dos artigos 93, IX da Constituição da República e 489 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 4. Ainda que a propriedade do veículo automotor seja transmissível mediante a tradição, o Comunicado de Venda do veículo da ré para a autora a legitima a buscar da posse do carro, mesmo porque todos os encargos do bem estão em nome da autora e a ré, apesar de afirmar ser a proprietária do veículo, não diligenciou para que os débitos registrados no cadastro do veículo fossem anotados no seu nome e nem apresentou provas que justifique a sua manutenção na posse do carro. 5. Negou-se provimento ao apelo. Nas razões do inconformismo (ID. 30485959), a embargante alega que há omissão no acordão sobre o fato de que “incansavelmente informou que o pai da autora/apelada agiu de má-fé, tendo em vista que ficou de vender o veículo mencionado e repassar a quantia de R$ 28.000,00, mas isso não ocorreu, por isso, a apelante não entregou o veículo.”. Requer o prequestionamento dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID. 22060176) É o relatório. Decido. Impende ao relator, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, o acórdão foi disponibilizado no DJE em 15/10/21, sexta-feira, (ID. 29939388). Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.419/2016, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação do DJE, no caso dos autos, 18/10/2021 (segunda-feira), iniciando-se os prazos processuais no primeiro dia útil seguinte ao da publicação, ou seja, 19/10/2021 (terça-feira). Assim, o prazo para a interposição dos embargos de declaração, que é de 5 dias úteis, começou em 19/10/2021, terça-feira, e terminou no dia 25/10/2021, segunda-feira. Contudo, os embargos de declaração foram interpostos apenas em 07/11/2021 (ID. 30485959), ou seja, após o término do prazo recursal, sendo intempestivo. Por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal, o recurso não deve ser conhecido. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da intempestividade do recurso, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com fundamento no disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília, janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora